Tribunal: TJDFT
Processo: 0728809-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728809-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: VERONICA DA SILVA OLIVEIRA, MARGARIDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre o ofício e os documentos juntados pela Vara de origem. Brasília, 3 de dezembro de 2020 17:58:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador